Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729814-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que deferiu a penhora dos valores bloqueados em sua conta via SISBAJUD (Id. 202093065), nos autos do cumprimento de sentença n. 0745299-52.2021.8.07.0001. O impetrante sustenta que o valor depositado em sua conta corrente corresponde aos proventos de aposentadoria a que o requerente faz jus junto ao Banco Central do Brasil. Ao tomar conhecimento do bloqueio, o requerente protocolou requerimento junto ao mencionado Juízo esclarecendo que os valores bloqueados se referiam a salários e a recursos da própria instituição financeira. (ID. 198929002 – Impugnação). Alega em abono a sua tese a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Segue afirmando que esse Código, no § 2o do mesmo artigo, excepciona apenas a impenhorabilidade nos casos de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Assim, considera manifesta a ilegalidade do ato impugnado, com grave ofensa a direito líquido e certo. Ao final, requer os benefícios da justiça gratuidade, ao passo que pleiteia o deferimento da medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a imediata liberação da constrição que recaiu sobre conta salário, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016. Quanto ao mérito, requer que a concessão da segurança para confirmar o pedido liminar, determinando a liberação da constrição que recaiu sobre conta salário. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça no bojo do writ. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança, constituindo-se em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, norteia-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC 2."O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado" (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus. 4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno. 5.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1895875, 07187803820248070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime. (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pois bem, analisando os autos, verifica-se que o caso em análise se encaixa na proibição contida no enunciado sumulado acima descrito, tendo em vista que o objeto do mandado de segurança é o ato judicial que deferiu a penhora dos valores bloqueados em sua conta via SISBAJUD (Id. 202093065), nos autos do cumprimento de sentença n. 0745299-52.2021.8.07.0001. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos do agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. Feitas tais considerações, forçoso concluir pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016, de 2009. Dessa forma, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator